Tribunal: STF
Processo: ACO 1824
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – IMPESSOALIDADE. Vinga, no âmbito da Administração Pública, o princípio da impessoalidade, descabendo agasalhar defesa segundo a qual o ilícito administrativo teria sido praticado por governo anterior.



     



    CONVÊNIO – INADIMPLÊNCIA. Uma vez observado o devido processo legal quanto à inadimplência, não se pode cogitar do implemento de medida acauteladora voltada a afastar o óbice à obtenção de empréstimos.